Tribunal: TJSP
Processo: 2273227-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUção DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MULTA ESTABELECIDA EM TAC – Decisão recorrida que rejeitou exceção de pré-executividade – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Imprescritibilidade das ações que tem por objeto a reparação de danos ambientais, inclusive no que diz respeito à multa estabelecida como forma de estímulo ao cumprimento das obrigações pactuadas

Ementa:

MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUção DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MULTA ESTABELECIDA EM TAC – Decisão recorrida que rejeitou exceção de pré-executividade – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Imprescritibilidade das ações que tem por objeto a reparação de danos ambientais, inclusive no que diz respeito à multa estabelecida como forma de estímulo ao cumprimento das obrigações pactuadas em TAC – Precedentes – Ademais, prazo quinquenal para propositura de execução de multa de natureza ambiental que deve ser contado do encerramento do processo administrativo – Aplicação da Súmula 467 do C. STJ – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – Alegação de nulidade por erro na autuação do processo administrativo – Descabimento – Executados que foram, por diversas vezes, notificados/intimados a cumprir as obrigações, mantendo-se inertes – Outrossim, administrados que requereram a prorrogação do prazo para cumprimento das obrigações, demonstrando plena ciência de seu ônus, assim como obtendo acesso aos autos do processo administrativo, não se verificando qualquer prejuízo aos seus interesses – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.